Tribunal: TJDFT
Processo: 0742415-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742415-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Indústria e Comércio Jolitex Ltda. contra o pronunciamento do MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0760669-89.2022.8.07.0016, determinou a seguinte providência: “Intime-se o Exequente para que se manifeste acerca da alegação de quitação feita pelo Executado no ID 143175956, especificamente sobre os comprovantes de ID 143175976. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal.” Em resumo, discorre que a decisão agravada contraria os documentos juntados aos autos, pois a Execução tem por base tributos já quitados. Afirma que a negativa de concessão da tutela para retirar o seu nome do SERASA, poderá trazer prejuízos irreparáveis à vida sua empresarial. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao BACEN/SERASA, com a finalidade de retirar o nome da Agravante do citado cadastro de proteção ao crédito. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 42201631). É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC/2015 estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". Na espécie, o pronunciamento do juiz que determina a intimação da Executada para se manifestar quanto à quitação da dívida tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. De fato, afere-se que, independentemente do nome que se dê ao ato, o pronunciamento judicial atacado constitui mero despacho ordinatório, pois não ostenta cunho decisório, logo, não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO. DEVER DAS PARTES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. A intimação da parte para apresentação do endereço atualizado não possui conteúdo decisório. 2.1. É dever das partes declinarem seus endereços residenciais ou profissionais onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva, nos termos do artigo 77, V, do Código de Processo Civil. 3. Não há falar em condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o Magistrado simplesmente adverte da possibilidade de determinação de multa em caso de descumprimento da determinação judicial. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1411178, 07384064820218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJe 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. 1. O ato jurisdicional que determina a parte apresentar documento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC. 2. A hipótese de cabimento de agravo de instrumento, prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC, que trata de decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento requer que o ato combatido tenha cunho decisório. Assim, o despacho que somente intima a parte para apresentar documento não pode ser combatido por meio de agravo de instrumento. 3.Agravointerno conhecido e não provido.” (Acórdão 1164589, 07205568320188070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJe 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DESPACHO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 162, §§ 2o e 3o, ao tratar dos atos do juiz, define como interlocutória a decisão pela "qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente" e despacho como sendo "todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". Já o artigo 504 do mesmo diploma legal estabelece que "dos despachos não cabe recurso". 2. O impulso processual proferido por servidor, técnico judiciário, que não profere despacho ou decisão, intimando o recorrente para pagamento de custas finais não é um ato que, no curso do processo, resolve uma questão incidente, conforme determina o art. 162, § 2o, do CPC, constituindo, na verdade, mero ato impulsionador do feito, não se sujeitando, portanto, a recurso (artigo 504 do CPC), em virtude da ausência de caráter decisório. 3. Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.901378, 20150020208908AGI, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJe 26/10/2015. Pág.: 284) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE JUNTADA DA VERDADEIRA DECISÃO RECORRIDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 504 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. I - O despacho "Expeçam-se ofícios, como requerido", sem qualquer referência à decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, não possui cunho decisório, razão pela qual não comporta recurso. II - É dever do agravante impugnar as razões da decisão recorrida. No caso, não infirmou a falta de juntada da verdadeira decisão agravada, logo o agravo regimental não merece prosperar. (Acórdão 128069, 20000020031383AGI, Relator: Nívio Geraldo Gonçalves, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 12/7/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 7/8/2000. Pág.: 33) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora